Tribunal: TJSP
Processo: 2119857-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Irresignação contra a decisão que considerou desnecessária e impertinente a realização de prova pericial para o julgamento da lide.
2. Desnecessidade, por ora, da produção de prova pericial, à luz do princípio do livre convencimento motivado. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC.
Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Irresignação contra a decisão que considerou desnecessária e impertinente a realização de prova pericial para o julgamento da lide.
2. Desnecessidade, por ora, da produção de prova pericial, à luz do princípio do livre convencimento motivado. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.